Tribunal: TRF3
Processo: 5000507-06.2022.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
654/689)

5000507-06.2022.4.03.6006

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000507-06.2022.4.03.6006

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

APELADO: ELAINE DAMASCENA NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: WELINGTON DOS ANJOS ALVES - MS24143-A

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOLIDARIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E AUXÍLIO PARA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de nulidade do laudo pericial rejeitada. A ausência de comprovação de registro ativo do perito no CREA da unidade federativa onde realizada a perícia não implica nulidade automática da prova técnica, sobretudo quando demonstrada a habilitação profissional e inexistente prejuízo às partes. Aplicação do art. 156 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.

Laudo pericial idôneo, fundamentado e suficiente para embasar a convicção judicial, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

A Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro e executora de políticas públicas habitacionais, responde solidariamente pelos vícios de construção do imóvel financiado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Legitimidade passiva da CEF reconhecida. Litisconsórcio com a construtora facultativo.

Comprovados os vícios construtivos e a necessidade de desocupação do imóvel para reparos, é devida indenização por danos materiais, bem como o pagamento de auxílio para locação temporária.

Valor fixado a título de hospedagem compatível com os preços praticados na região, não havendo motivo para redução.

Sentença mantida.

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000507-06.2022.4.03.6006

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WELINGTON DOS ANJOS ALVES - MS24143-A

APELADO: ELAINE DAMASCENA NASCIMENTO

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação destinada à reforma de sentença que condenou a Caixa Econômica Federal a pagar danos materiais e adicional de locação temporária em razão de vícios de construção no imóvel residencial da parte Autora em imóvel adquirido através de financiamento habitacional, por meio de programa nacional de habitação urbana, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida.

A r. sentença (ID 335918435) julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar a CEF a pagar à parte autora indenização por danos materiais no valor de R$ 7.891,97, com adicional de locação temporária no valor de R$ 8.141,97, com incidência de juros de mora a partir da data da citação e correção monetária a partir da juntada do laudo técnico.

A CEF, ora apelante (ID 335918445), alega em caráter preliminar, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o perito não possuiria registro ativo no CREA/MS, em afronta às exigências legais para atuação técnica, o que comprometeria a validade da prova. Ademais, apela pela ilegitimidade passiva ad causam do FAR e da ré para ações de vícios de construção.

No mérito, pugna pela inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos vícios de construção, porquanto atua apenas como gestora do fundo e agente operacional do programa habitacional, sendo a responsabilidade pelos defeitos atribuível exclusivamente à construtora responsável pela obra. Aduz, ainda, que a cobertura contratual do FAR restringe-se a danos decorrentes de causas externas, não abrangendo falhas construtivas, além de impugnar as conclusões do laudo pericial, que reputa tecnicamente insuficiente.

Ainda, questiona o valor arbitrado a título de locação temporária, apontando discrepância em relação a casos análogos, nos quais teriam sido fixados montantes significativamente inferiores, requerendo sua redução. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Não merece acolhida a preliminar de nulidade do laudo pericial fundada na alegada ausência de registro do expert no CREA/MS. Isso porque, nos termos do art. 156 do CPC, exige-se que o perito seja profissional legalmente habilitado, não se podendo extrair, de forma automática, que a ausência de comprovação de registro ativo no respectivo conselho profissional estadual, por si só, implique nulidade absoluta da prova técnica. O ordenamento jurídico privilegia o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado aferir a idoneidade e a capacidade técnica do perito à luz do conjunto probatório, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No caso, o laudo pericial foi produzido pelo engenheiro civil, Rogério Martins Vieira, CREA 5060658274.

Em consulta ao CREA/SP, constata-se que o profissional é devidamente habilitado:

Sobre o ponto, necessário enfatizar que a profissional possui registro regular no Conselho regulamentador da profissão e pode exercer a atividade; pensar de outro modo seria contrariar o princípio do livre exercício da profissão, consagrado no artigo 5o, XIII da CF/88.

Nesse sentido, confira-se que o livre exercício da profissão é preceito fundamental, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5o, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5o, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1o, IV; 6o, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5o, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1o), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. (ADPF 183, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11- 2019, g.n).

No ponto, importa mencionar trecho da Lei 5.194/1966, que regulamenta o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo:

Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.

Contudo, entendo que a regra acima é interna corporise, portanto, destinada a produzir efeito no âmbito do órgão de onde emanada; o que não traz nulidade dos atos praticados. Entender de maneira diversa, implicaria restrição ao livre exercício profissional, que extrapola os requisitos da própria Constituição Federal, art. 5o, XIII.

Em decisão do plenário, o STF já teve a oportunidade de decidir que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais:

Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.

A proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2o da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.

STF. Plenário. MS 36.662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2019.

Por fim, é notória a dificuldade de encontrar profissionais especializados em diversas localidades do país, especialmente em cidades de menor porte, com campo profissional restrito. Assim, o Poder Judiciário, não raramente, nomeia profissionais de outras localidades, desde que devidamente habilitados, com formação e registro em conselho de classe, prática que não destoa do disposto no art. 156 do CPC.

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467 , o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

No caso concreto, não há comprovação de que o laudo produzido seja tecnicamente imprestável ou que tenha havido prejuízo à parte apelante, limitando-se a insurgência a aspecto meramente formal, desacompanhado de impugnação substancial quanto ao conteúdo da perícia. Ademais, o laudo apresenta fundamentação coerente, análise técnica suficiente e respostas aos quesitos formulados, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade. Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto e vício capaz de comprometer a confiabilidade da prova, impõe-se o afastamento da preliminar, mantendo-se a validade do laudo pericial.

No que tange à existência de legitimidade passiva e responsabilidade da CEF pelos vícios construtivos entendo que a CEF figurou como agente financeiro do contrato imobiliário e agente executor de políticas federais para a promoção da moradia para pessoas de baixa renda. A situação é caracterizada como relação de consumo e, de acordo como o CDC, havendo mais de um envolvido, todos eles deverão responder de forma objetiva e solidária pela reparação dos danos.

A CEF, assim como o FAR, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois, como dito, atua como agente executora de políticas federais para promover moradia de pessoas de baixa renda - imóvel vinculado ao FAR. Esse é o entendimento do STJ.

No mérito, quanto ao litisconsórcio passivo entre a CEF e a construtora, caracteriza-se como facultativo. Conforme mencionado acima, a CEF age como agente executora de política federais para a promoção de moradia de cidadãos menos abastados e, por isso, tem o dever de fiscalizar a execução da obra.

No que se refere aos custos com hospedagem, o valor é devido, pois o perito do juízo consignou a necessidade de desocupação do imóvel para a realização dos reparos.

Colaciono trecho esclarecedor do laudo pericial:

Entendo que o montante fixado mostra-se adequado às diárias praticadas na região. Em pesquisa realizada na plataforma Booking, verifica-se que o valor de um apartamento de aproximadamente 100 m2 pode atingir R$ 2.448,00 para duas pessoas.

Desse modo, reputo adequado o valor da indenização a título de hospedagem fixado na sentença recorrida.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da CEF.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOLIDARIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E AUXÍLIO PARA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de nulidade do laudo pericial rejeitada. A ausência de comprovação de registro ativo do perito no CREA da unidade federativa onde realizada a perícia não implica nulidade automática da prova técnica, sobretudo quando demonstrada a habilitação profissional e inexistente prejuízo às partes. Aplicação do art. 156 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.

Laudo pericial idôneo, fundamentado e suficiente para embasar a convicção judicial, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

A Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro e executora de políticas públicas habitacionais, responde solidariamente pelos vícios de construção do imóvel financiado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Legitimidade passiva da CEF reconhecida. Litisconsórcio com a construtora facultativo.

Comprovados os vícios construtivos e a necessidade de desocupação do imóvel para reparos, é devida indenização por danos materiais, bem como o pagamento de auxílio para locação temporária.

Valor fixado a título de hospedagem compatível com os preços praticados na região, não havendo motivo para redução.

Sentença mantida.

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão